Tribunal: TJDFT
Processo: 0708526-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença ajuizado por servidora pública contra o Distrito Federal, determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo de outro agravo. A agravante busca o prosseguimento da execução, argumentando ausência de tutela suspensiva válida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de ação rescisória ou de agravo pendente, sem tutela provisória concedida, justifica a suspensão do cumprimento de sentença coletiva já transitada em julgado; e (ii) saber se a negativa de efeito suspensivo ao agravo interposto pelo ente público afasta a possibilidade de paralisação da execução individual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação coletiva originária transitou em julgado e gerou título executivo em favor da agravante, baseado na Lei Distrital no 5.184/2013.
4. A ação rescisória proposta pelo Distrito Federal não foi conhecida, e o pedido de efeito suspensivo nela formulado foi rejeitado.
5. O agravo de instrumento interposto pelo ente público contra o cumprimento de sentença também foi desprovido, sem efeito suspensivo.
6. O art. 969 do CPC estabelece que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento do título rescindendo, salvo se houver concessão de tutela provisória, o que não ocorreu.
7. A jurisprudência da 6a Turma Cível do TJDFT tem reiteradamente reconhecido que, nessa situação, não há razão jurídica para suspender a execução individual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para afastar a suspensão do cumprimento de sentença e determinar o prosseguimento do feito, inclusive com permissivo de expedição dos requisitórios.